Tribunal: TJMT
Processo: 1028799-53.2023.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028799-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO TRAPANI GALHARDO - CPF: 697.001.681-15 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO INTEGRAL DE SUBSÍDIOS. ILEGALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 10%. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Jose Roberto
Trapani
Galhardo, servidor público estadual, determinando ao ente estadual o pagamento dos subsídios referentes aos meses de julho e agosto de 2023, com correção monetária pelo INPC, limitando a 10% os descontos efetuados em razão de faltas anotadas. O agravante alega que a decisão liminar esgota o objeto da ação e viola o disposto no art. 300, §3º, do CPC e no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a antecipação dos efeitos da tutela que determina o pagamento dos subsídios esgota o objeto da ação, violando o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92; e (
ii
) estabelecer se a limitação dos descontos a 10% e o consequente pagamento dos subsídios é medida passível de concessão em sede de tutela de urgência, à luz do art. 300, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desconto integral dos subsídios do servidor, sem observância de limite proporcional, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e do mínimo existencial, consagrados na Constituição Federal.

A jurisprudência pátria reconhece que os subsídios possuem natureza alimentar, sendo vedada sua supressão total, especialmente quando o servidor permanece em exercício.

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 66, limita expressamente os descontos a 10% da remuneração mensal do servidor, assegurando-lhe meios mínimos de subsistência.

A medida deferida não esgota o objeto da ação, pois a demanda principal trata também da anulação de atos administrativos disciplinares.

A reversibilidade da medida está assegurada, pois o servidor continua em exercício e eventuais valores poderão ser compensados futuramente, o que afasta a vedação prevista no art. 300, §3º, do CPC.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada, não havendo nos autos elementos novos que justifiquem sua reforma, sendo a interposição do agravo interno mera reiteração de argumentos já enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O desconto integral dos subsídios do servidor público estadual viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e do mínimo existencial.

É legítima a concessão de tutela de urgência para limitar descontos a 10% da remuneração mensal, conforme previsão da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 66.

A antecipação dos efeitos da tutela não esgota o objeto da ação quando o pedido principal abrange outras pretensões além da questão remuneratória.

Não há irreversibilidade da medida quando o servidor permanece em atividade, permitindo futura compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, caput; 6º; CPC, art. 300, §3º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º; LC/MT nº 04/1990, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001095-84.2022.8.11.0005, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.11.2024, DJE 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno opostos por ESTADO DE MATO GROSSO de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por JOSE ROBERTO TRAPANI GALHARDO para
determinar ao Estado de Mato Grosso que promova o pagamento dos subsídios do agravante, relacionados aos meses de julho e agosto de 2023, com correção monetária pelo INPC, a contar da data em que deveriam ter sido pagos, limitando em 10% (dez por cento) os descontos efetuados pela Administração, em razão das faltas anotadas
.

Na razões do agravo interno,
o agravante alega, em síntese, que
o
§ 3º do art. 1º da Lei 8.437/92 veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação
e que e
ventual decisão que determine o pagamento dos subsídios do agravado esgotará o objeto da ação, não havendo pedido remanescente a ser atendido no mérito
, de modo que a
concessão da tutela provisória de urgência antecipada não pode ocorrer quando houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, nos termos do art. 300, §3º, do CPC
.

Ao final, pede o provimento do agravo interno
a fim de
reformar a decisão monocrática recorrida.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id
243850658
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo interno oposto por ESTADO DE MATO GROSSO de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por JOSE ROBERTO TRAPANI GALHARDO para
determinar ao Estado de Mato Grosso que promova o pagamento dos subsídios do agravante, relacionados aos meses de julho e agosto de 2023, com correção monetária pelo INPC, a contar da data em que deveriam ter sido pagos, limitando em 10% (dez por cento) os descontos efetuados pela Administração, em razão das faltas anotadas
.

Extrai-se
dos autos que, em decorrência de faltas injustificadas, o agravante sofreu descontos
nos meses de julho e agosto de 2023 que representaram
a integralidade de seus subsídios
, o que revela a ilegalidade da conduta perpetrada pela Administração, sob a ótica
dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana
, razoabilidade, garantia do mínimo existencial
e do valor social do trabalho, norteadores do ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, a jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que os vencimentos percebidos pelos servidores públicos possuem natureza alimentar, sendo imprescindíveis à preservação de sua dignidade. Nesse sentido, o desconto integral ou a sua supressão não encontra respaldo no ordenamento jurídico
.

A respeito:

“
DESCONTO INTEGRAL DO SALÁRIO - ILICITUDE - Em observância ao princípio da razoabilidade, o desconto integral no salário do obreiro é abusivo, pois priva a pessoa de prover o sustento próprio e de sua família, o que ofende os princípios do valor social do trabalho e da dignidade. O salário é parcela de natureza alimentar, cuja supressão impede que o trabalhador tenha condições mínimas de sobrevivência
”
.

(TRT-3 - RO: 00112197420175030076 MG 0011219-74.2017 .5.03.0076, Relator.: Ana Maria Amorim
Reboucas
, Data de Julgamento: 18/07/2018, Oitava Turma, Data de Publicação: 20/07/2018.)

Cumpre salientar, ainda, que a própria Lei Complementar nº 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, estabelece, em seu art. 66, que as reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas que não excedam a 10% da remuneração ou provento. Indubitavelmente, referida norma visa garantir que o servidor perceba rendimentos mínimos para sua subsistência, resguardando seus direitos fundamentais.

Portanto, longe de representar uma violação ao disposto no art. 300, §3º, do Código de Processo Civil, a decisão monocrática
apenas deu
efetividade aos princípios constitucionais e às normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida, tampouco em ofensa à legalidade.

Nesse particular, vale ressaltar que o agravado permanece no exercício regular de suas funções, de modo que eventual reforma da decisão poderá ser facilmente implementada, mediante os descontos legalmente previstos sobre sua remuneração futura, não havendo óbice à reversão da medida.

Ademais, cumpre destacar que a concessão de tutela provisória no presente caso não esgota o objeto da ação, tendo em vista que a demanda não se restringe à questão remuneratória, abrangendo, também, a pretensão de anulação dos atos administrativos disciplinares aplicados ao servidor. Desse modo, não se verifica a ocorrência da vedação contida no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.

Assim,
conclui-se pela necessidade de manutenção da decisão agravada, em homenagem aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e d
a garantia do mínimo existencial
, bem como em observância às normas infraconstitucionais que regem a matéria.

Desse modo, o Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna
incólume
o entendimento nela firmado.

Diante desse contexto, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno foram enfrentados na decisão monocrática, do que se revela a intenção da recorrente de apenas rediscutir a matéria.

Dessa feita, a questão foi devidamente enfrentada na decisão impugnada. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente agravo interno.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS - TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – JULGAMENTO MONOCRATICO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - INTERNO DESPROVIDO.

É possível a limitação dos juros nos casos em que é cabalmente demonstrada a abusividade dos índices cobrados. Se patente a abusividade na taxa de juros cobrada pelo banco, limitam-se os juros à taxa média do mercado (Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS).

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada”. (N.U 1001095-84.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
a fim de manter
a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025